Tribunal: TJDFT
Processo: 0012115-72.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0012115-72.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 36436573, o SINDIRETA requereu o arquivamento do feito. O Distrito Federal, por sua vez, apresentou no ID: 36753985 cumprimento de sentença, com vistas à execução de honorários sucumbenciais arbitrados na decisão de ID: 33705224. Compulsando os autos, verifica-se que os embargos foram julgados parcialmente procedentes, sem condenação em honorários. No julgamento dos embargos à execução, afastou-se a aplicação da MP n. 2.180-35/2001, incidindo nos cálculos os juros de 1% ao mês, no período de 31/1/2003 a 29/6/2009 (Código Civil/2002), conforme estabelecido na transação. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 10 (dez) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 13053534). No ID: 13053596, foi homologada a desistência integral do recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal (ID: 13053539). As matérias, portanto, já foram decididas nos respectivos embargos, transitados em julgado, e não comportam mais alteração. (ID: 13053534). No ID: 30167522, houve o saneamento do feito em relação aos substituídos JOSÉ GERALDO BARBOSA MOREIRA, JOSÉ GERALDO RIBEIRO GUIMARÃES e JOSÉ LÚCIO DA SILVA. No ID: 33705224, extinguiu-se parcialmente a execução e os embargos à execução, ante o reconhecimento de litispendência/coisa julgada em relação ao servidor JOSÉ IVAN FREIRE DA COSTA, condenando o exequente/embargado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/10 (um décimo) do valor atualizado da causa. Passo a decidir. O SINDIRETA demonstrou o ineditismo da demanda em relação a JOSÉ JACINTO REGO DA SILVA (ID: 31084631), restando comprovada a condição de beneficiário do acórdão exequendo. Diante disso, declaro o processo saneado em relação ao servidor JOSÉ JACINTO REGO DA SILVA. A execução deve prosseguir, em caráter definitivo, em relação aos servidores JOSÉ GERALDO BARBOSA MOREIRA, JOSÉ GERALDO RIBEIRO GUIMARÃES, JOSÉ LÚCIO DA SILVA e JOSÉ JACINTO REGO DA SILVA. Traslade-se para a execução de n. 0007486-26.2007.8.07.0000 cópia desta decisão e da certidão de trânsito em julgado dos presentes embargos. Quanto ao pedido de ID: 36753985, intime-se nos termos do art. 523 do CPC. Brasília, 4 de julho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador